Tribunal: TJDFT
Processo: 0743515-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743515-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: MARIA REGINA FERNANDES BALBINOT, MARINA FERNANDES BALBINOT FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO E OUTRO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0731107-80.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MARINA FERNANDES BALBINOT FREIRE E OUTRA. A decisão agravada declinou da competência para conhecer e decidir da demanda em favor do Juízo Cível do Guará (ID 134415631 – dos autos da origem): “Trata-se de execução movida por Fundação de Crédito Educativo e CESB - Centro de Educação Superior de Brasília Ltda em face de Marina Fernandes Balbinot Freire e Maria Regina Fernandes Balbinot em razão de descumprimento de contrato particular de crédito estudantil. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu serviços de crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se que o consumidor reside no Guará/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID134189150), bem como do contrato firmado entre as partes (ID134189169). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Ademais, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou, por maioria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (IRDR 17, autos no 0702383- 40.2020.8.07.0000), para firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. 1. Com o julgamento do IRDR 17 que fixou a tese: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", ficou pacificado que é possível a declinação da competência de ofício quando o polo passivo é ocupado pelo consumidor. 2. Esse entendimento está alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, bem como na ordem constitucional, normas consideradas de sobredireito, devendo prevalecer sobre as demais. 3. Conflito de competência julgado improcedente. (Acórdão 1425494, 07027641420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível do Guará/DF. Publique-se. Intime-se.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 135851171 – da origem), os quais foram rejeitados (ID 143121806 – dos autos da origem): “Cuida-se de embargos de declaração ajuizado pela parte exequente ao ID 135851171 contra a decisão de ID 134415631, a qual declinou a competência para o processamento do feito em favor do Juízo Cível do Guará/DF, ao fundamento de que o consumidor reside no Guará/DF. Alega erro de fato, ao fundamento de que o contrato de crédito educativo dado às suas características não se encontra ao alcance do Código de Defesa do Consumidor. Os autos foram distribuídos à 1a Vara Cível do Guará, a qual devolveu os autos em razão da pendencia da análise dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Nesta sede recursal os exequentes pedem a reforma da decisão que determinou que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando o CDC. Sustentam que não há oposição quanto à remessa dos autos para o Juízo Cível do Guará-DF, mas não há o que se falar em aplicabilidade do Código Consumerista no caso. Dizem que a FUNDACRED não é uma instituição financeira, e sim uma instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, que administra programas de crédito educacional em parceria/convênio com instituições de ensino superior privadas. Afirmam que as próprias características intrínsecas à demandante, uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, com regulamentação estabelecida no Código Civil (arts. 62 a 69), não coadunam jamais com a finalidade das instituições financeiras. E não está sujeita às determinações ou autorizações do Conselho Monetário Nacional, por efetivamente não fazer parte do quadro de instituições financeiras ou afins. Discorrem que o programa de crédito educativo possibilita ao aluno que não dispõe de recursos para pagamento integral das parcelas relativas ao curso, que o faça de forma parcial e imediata, estabelecendo data posterior para a complementação dos valores, mediante contrato de mútuo e fiança. Permite-se, desta forma, ao aluno, a conclusão do curso em tempo mínimo, para pagamento em período duplicado: parte enquanto estudante e parte quando profissional habilitado. Destacam que a razão que move a entidade há 50 anos, não é financeira. Muito pelo contrário, pois bastaria uma análise do perfil dos usuários e as ínfimas exigências aos fiadores, para comprovar que a aposta está na capacidade de superação de cada beneficiário, propiciando-lhe um meio eficaz de atingir seu objetivo. Narram que em face do caráter rotativo do Programa de Crédito Educativo, é fundamental a recuperação total dos mútuos, pois é com base nos valores recuperados, período a período, que a instituição ofertará novos créditos, em prol da educação de novos alunos. Assim, tratando-se de crédito educativo, especial em relação a outras obrigações existentes, face ao caráter social e educacional do programa, deve a questão ser resolvida à luz destes aspectos. Desta feita, entendem que não se aplica o código consumerista, pois se está diante de um contrato sui generis, e assim essa original característica o exclui do conceito de produto/serviço, cuja definição resta expressa nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 42460229. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator